Tribunal: TJDFT
Processo: 0707821-20.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. DOAÇÃO INOFICIOSA CARACTERIZADA. ANULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento das custas processuais é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso.
2. Existindo prova robusta de que a doação de imóvel extrapolou o patrimônio disponível (doação inoficiosa) do doador, deve ser anulada.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.